Tribunal: TJMT
Processo: 1052071-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo Interno: 1052071-05.2025.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Agravante: MARCOS RINALDO PIMENTEL FONTOURA
Agravado: BANCO DO BRASIL SA
Juiz Relator: JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Data do Julgamento: 24 a 26 de Fevereiro de 2026 (Plenário Virtual)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. PROVA DOCUMENTAL. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. SÚMULA 34 DA TRU/TJMT. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada em alegação de negativação indevida decorrente de relação jurídica não comprovada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte reclamada comprovou a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito que ensejou a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se o agravo interno possui caráter manifestamente protelatório, apto a justificar a aplicação de multa processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte reclamada cumpre o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao juntar documentos aptos a demonstrar a contratação, a utilização dos serviços e a origem do débito levado à negativação.
4. A prova documental não se limita a telas sistêmicas, sendo corroborada por selfie, documento de identificação, contrato de cartão de crédito e faturas com registros de utilização e pagamentos.
5. A existência de pagamentos, ainda que não contínuos, afasta a alegação de fraude, pois não se mostra razoável que eventual fraudador efetue pagamentos em benefício da suposta vítima.
6. A Súmula no 34 da Turma Recursal Única do TJMT admite a utilização de telas sistêmicas como meio de prova da relação contratual quando corroboradas por outros elementos probatórios, como ocorre no caso.
7. A negativação do nome do autor decorre de débito legítimo, caracterizando exercício regular de direito.
8. A ausência de elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática evidencia o caráter manifestamente protelatório do agravo interno.
9. Aplica-se, por força do princípio da colegialidade, o entendimento consolidado na Súmula no 52 da TRU/TJMT quanto à necessidade de apresentação de extratos de órgãos de proteção ao crédito para análise de dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido, com manutenção da decisão monocrática e da sentença de improcedência.
Tese de julgamento:
1. A prova documental composta por telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos idôneos, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e do débito.
2. A utilização do serviço acompanhada de registros de pagamento afasta a alegação de fraude e legitima a cobrança realizada.
3. O agravo interno que não apresenta fundamentos capazes de infirmar decisão monocrática devidamente motivada configura medida protelatória e autoriza a aplicação de multa processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TRU/TJMT, Súmula no 34; TRU/TJMT, Súmula no 52; TJMT, RI no 1007956-61.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, 2a Turma Recursal, j. 16.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052071-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS RINALDO PIMENTEL FONTOURA - CPF: 061.391.221-71 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. PROVA DOCUMENTAL. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. SÚMULA 34 DA TRU/TJMT. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada em alegação de negativação indevida decorrente de relação jurídica não comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte reclamada comprovou a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito que ensejou a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se o agravo interno possui caráter manifestamente protelatório, apto a justificar a aplicação de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte reclamada cumpre o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC ao juntar documentos aptos a demonstrar a contratação, a utilização dos serviços e a origem do débito levado à negativação.

4.

A prova documental não se limita a telas sistêmicas, sendo corroborada por selfie, documento de identificação, contrato de cartão de crédito e faturas com registros de utilização e pagamentos.

5.

A existência de pagamentos, ainda que não contínuos, afasta a alegação de fraude, pois não se mostra razoável que eventual fraudador efetue pagamentos em benefício da suposta vítima.

6.

A Súmula no 34 da Turma Recursal Única do TJMT admite a utilização de telas sistêmicas como meio de prova da relação contratual quando corroboradas por outros elementos probatórios, como ocorre no caso.

7.

A negativação do nome do autor decorre de débito legítimo, caracterizando exercício regular de direito.

8.

A ausência de elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática evidencia o caráter manifestamente protelatório do agravo interno.

9.

Aplica-se, por força do princípio da colegialidade, o entendimento consolidado na Súmula no 52 da TRU/TJMT quanto à necessidade de apresentação de extratos de órgãos de proteção ao crédito para análise de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido, com manutenção da decisão monocrática e da sentença de improcedência.

Tese de julgamento
:

1.

A prova documental composta por telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos idôneos, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e do débito.

2.

A utilização do serviço acompanhada de registros de pagamento afasta a alegação de fraude e legitima a cobrança realizada.

3.

O agravo interno que não apresenta fundamentos capazes de infirmar decisão monocrática devidamente motivada configura medida protelatória e autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TRU/TJMT, Súmula no 34; TRU/TJMT, Súmula no 52; TJMT, RI no 1007956-61.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, 2a Turma Recursal, j. 16.11.2023.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
MARCOS RINALDO PIMENTEL FONTOURA
contra o julgamento monocrático proferido
(id. 331072975)
, o qual
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de que a prova residiu exclusivamente em telas sistêmicas, não tendo sido comprovada a relação jurídica que origina a cobrança levada à negativação. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação que instrui a petição de contestação, onde se verifica a juntada de
selfie
, documento pessoal (RG) e faturas

(Id. no 324954939 / 324954940)
provenientes de cartão de crédito contratado entre as partes (Id. no 318088885), em que se constata utilização dos serviços e pagamentos que, embora não contínuos, são suficientes para afastar eventual alegação de fraude, dado ao fato de que não se mostra razoável que aquele que opera fraude vá realizar pagamentos que aproveitariam à vítima da fraude, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula no 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Embora a parte recorrida atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa recorrida demonstrou a origem do débito ao juntar biometria facial e histórico de faturas com informação de pagamentos e transferência entre contas da mesma titularidade. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.

3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.

4. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

5. Premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)
grifei

O caso submetido a julgamento se trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o recurso da parte Reclamante desprovido em voto monocrático.

No que tange à apresentação dos
extratos SPC/SERASA e SCPC BOA VISTA
, ressalva-se, por oportuno, que o entendimento deste Relator é no sentido de que o ônus da prova incumbiria à parte reclamada. Todavia, em observância ao princípio da colegialidade, impõe-se a aplicação do entendimento da Súmula no 52, uma vez que o verbete foi aprovado em 16 de julho de 2025 e disponibilizado no DJE/MT (Edição no 11989) em 21/07/2025, ao passo que a
distribuição da ação é posterior a tal data.

Cabe destacar que, a Súmula no 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, assim dispõe: “A ausência de apresentação, pelo reclamante, dos extratos do SCPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco (5) anos impede a verificação de existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento da indenização por dano moral.”

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte Recorrente não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados no ato sentencial prolatado pelo juízo singular, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção, tal como já fora feito em julgamento monocrático.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático

e, consequentemente, manter integralmente a sentença de improcedência recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deve ainda a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026